Tribunal: STF
Processo: AO 522
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: Ação originária que diz respeito a apelação cível.
Membros do Ministério Público. Competência do Supremo Tribunal
Federal para julgá-la.  Gratificação prevista no artigo 7º, XVII, da
Constituição. Incidência sobre os sessenta dias de férias.
Precedentes da Corte.
- Em casos análogos ao presente (assim, a título de
exemplo, nas AO's 517, 526 e 527), em que se tratava também da
questão da incidência, em favor dos membros da magistratura, da
gratificação prevista no artigo 7º, XVII, da Carta Magna sobre os
sessenta dias de férias a que têm eles direito, esta Corte não só
tem reconhecido sua competência para julgar a apelação por força do
disposto no artigo 102, I, "n", da Constituição, uma vez que mais da
metade dos membros do Órgão Especial do Tribunal de origem ou estão
impedidos ou se deram como suspeitos, mas também tem declarado a
inconstitucionalidade, na Lei nº 8.874, de 18 de julho de 1989, do
Estado do Rio Grande do Sul, da palavra "mensal", no artigo 1º, e de
todo o artigo 2º, bem como entendido que é cabível a incidência de
juros moratórios pelo atraso no pagamento das parcelas devidas e da
correção monetária quanto às parcelas atrasadas, mediante a
aplicação dos índices oficiais, reduzida, porém, a condenação em
honorários de advogado a 10% sobre o valor da condenação.
Apelação conhecida e, em parte, provida.